Tribunal: STF
Processo: HC 259188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Roberto Nunes Júnior, em favor de Vitor Hugo Borges dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 186.325/PA.



    O ato impugnado foi assim ementado, conforme registra o sítio eletrônico do STJ:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRONÚNCIA. PROVAS. REVOLVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal nº 0007635-88.2016.8.14.0201, sob alegação de ausência de provas suficientes de autoria delitiva. 



    2. O agravante foi denunciado e pronunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com base em provas testemunhais e outros elementos probatórios. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegada ausência de indícios mínimos de autoria e a fragilidade das provas apresentadas. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    5. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza, que será apurada na instrução probatória. 



    6. A análise aprofundada de provas é inadmissível na via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante. 



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização de provas produzidas em juízo e no inquérito policial para a pronúncia. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza, que será apurada na instrução probatória. 3. A análise aprofundada de provas é inadmissível na via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante."



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ



    Aduz que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). 



    Enfatiza que a pronúncia está fundamentada apenas em elementos produzidos em sede inquisitorial.



    Requer, liminarmente, “a suspensão da ação penal nº 0007635-88.2016.8.14.0201, especialmente do julgamento do Paciente pelo Tribunal do Júri”. No mérito, busca a concessão da ordem, para determinar “o trancamento da ação penal nº 0007635-88.2016.8.14.0201, por ausência de justa causa e violação direta aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República.”



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pronúncia com base nos seguintes fundamentos, extraídos do sítio eletrônico da Corte:



    “Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca pela verdade real. 



    Para ilustrar, trago à colação o acórdão do TJ (fls. 241-244): 



    ‘Como se vê, foram produzidas provas embasando a tese acusatória, mormente testemunhais, as quais foram destacadas pelo juízo impetrado, que as avaliou ao longo de toda instrução criminal. 



    Em outras palavras, do exame dos autos e da denúncia infere-se ter havido suficiente especificação da conduta imputada ao paciente, bem como a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação quanto ao crime de homicídio qualificado. 



    Ademais, sabe-se que, para a pronúncia do acusado, é possível a utilização concomitante de provas produzidas em juízo e no inquérito policial, bastando verificar se os elementos probatórios extrajudiciais foram corroborados pelas provas judiciais, como, a princípio, parece ter sido a hipótese dos autos. 



    Assim, repito, como foram produzidas provas em juízo e estas foram destacadas pelo julgador na decisão de pronúncia, entendo que inexistem motivos para obstar a persecução penal, até porque, a matéria aventada requer o exame aprofundado da prova, o que se mostra incompatível com a via estreita do writ.



    [...] 



    Logo, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do Processo nº 0007635-88.2016.8.14.0201 e, via de consequência, trancamento deste, mesmo porque tal ação criminal já teve a instrução encerrada, estando em grau de recurso da sentença de pronúncia.’



    No caso dos autos, prima facie, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 



    Isso porque, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime, in verbis: 



    Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    Da leitura da narrativa constante dos autos e da peça inicial observa-se que houve a descrição adequada dos fatos criminosos, em tese, imputados. 



    Ainda, é certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: 



    "Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena" (grifei). 



    Ressalte-se que a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Carta Magna. 



    A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    [...]



    Acerca das teses de mérito da defesa, tampouco verifico o constrangimento ilegal. 



    Ora, a decisão da Corte estadual está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que o recebimento da denúncia (ou a sua ratificação) prescindem de fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 



    A corroborar tal entendimento: AgRg no RHC n. 195.553/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/6/2024; e AgRg no RHC n. 185.615/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 18/4/2024). 



    De qualquer forma, as questões apresentadas pela defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório durante a instrução.”



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. Portanto, a decisão está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    Além do mais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus . Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 223.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente